Tribunal: STF
Processo: AR 2609
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Processual Civil. Ação rescisória. Violação ao art. 20 do CPC/1973. Matéria não apreciada pela decisão rescindenda.
1. Ação rescisória em que se alega violação ao art. 20, do CPC/1973.
2. A decisão rescindenda deu provimento ao recurso extraordinário e reverteu os ônus da sucumbência.
3. É inviável a majoração dos honorários advocatícios pela via da ação rescisória, que não se confunde com sucedâneo recursal.
4. A matéria alegada pelo autor não foi apreciada pelo acórdão rescindendo e, por isso, a ação rescisória não pode ser conhecida pelo STF (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello).
5. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Manoel Moreno Biltge e Déborah Monte Biltge, fundamentada no art. 966, V, do CPC, que tem por objeto desconstituir decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio, nos autos do RE nº 551.319/RS. Confira-se o teor da decisão rescindenda:
    AGRAVO REGIMENTAL - RECONSIDERAÇÃO. 
    REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - JUROS DA MORA - SELIC - LEI 9.250, DE 1995 - APLICAÇÃO.
    1. O extraordinário versa restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária. Considerada a natureza tributária da matéria, deve ser aplicado o § 4º do artigo 39 da Lei 9.2500, de 1995, no que prevista a Taxa Selic como sucedâneo de correção monetária e juros da mora para indébitos tributários. 
    2. Ante o quadro, reconsidero parcialmente o ato de folha 252 a 254, para que seja observado, na execução da condenação, o mencionado dispositivo legal no tocante ao termo inicial dos juros e forma de cálculo da mora e correção. 
    3. Publiquem. (RE 551.319 AgR-segundo, Rel. Min. Marco Aurélio, j. Em 13.05.2015)
    2. Os autores, em síntese, alegam que a decisão rescindenda deixou de fixar os honorários de sucumbência, violando o art. 20, do CPC/1973, correspondente ao art. 85 do CPC/2015. Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito em que servidores públicos inativos do Estado de São Paulo solicitaram restituição das contribuições previdenciárias recolhidas de seus proventos entre 15.12.1998 (data de promulgação da EC 20/98) e 31.04.2004 (data em que a LC 954/03 passou a produzir efeitos, conforme o artigo 195, § 6º, da Constituição). 
    3. O juízo de primeira instância julgou o pedido improcedente em 03.10.2005 e condenou os autores a honorários advocatícios no valor de R$2.000,00, na forma do disposto no art. 20 do CPC/1973 (Doc. 08, fl. 7). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação e rejeitou os embargos opostos (Doc. 08, fls. 9 e 14). Interposto recurso extraordinário, os autores argumentaram que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte ao considerar constitucional o desconto previdenciário de pensionistas e inativos sob a égide da Constituição Federal na EC nº 20/98. O então Relator, Min. Marco Aurélio, deu provimento ao recurso e determinou a reversão dos ônus da sucumbência (Doc. 08, fl. 26).
    4. Os autores pedem pelo novo julgamento da causa, dessa vez condenando a ré a pagar honorários de sucumbência entre 10% e 20% do valor da condenação, de acordo com o art. 20, § 3º, do CPC/73 (Doc. 1).
    5. Em contestação, a autarquia estadual São Paulo Previdência – SPPREV suscita, preliminarmente: sua ilegitimidade passiva e a ausência de prequestionamento da matéria no feito original. No mérito, alega que o objeto da ação exige, necessariamente, a revaloração dos fatos, inviável com a via rescisória. Aduz que os honorários foram sim fixados, evidenciando preclusão da matéria (Doc. 20). 
    6. A parte autora apresentou réplica e a parte ré apresentou alegações finais, ratificando suas manifestações anteriores (Docs. 29 e 32).
    7. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, por entender ser inexistente a violação à norma jurídica suscitada pelos autores. Além disso, sustentou ser inviável a reforma da decisão rescindenda pelo mero inconformismo das partes quanto à interpretação e ao alcance dados aos preceitos legais, sob pena de se transformar a ação rescisória em um recurso (Doc. 35).
    8. É o relatório. Decido.
    9. O pedido formulado não possui condições para prosseguir. A situação narrada pelo autor não configura, sob qualquer cenário, a hipótese de que trata o art. 966, V, do CPC/15.
    10. A petição inicial sustenta que o acórdão rescindendo teria deixado de fixar os honorários de sucumbência e, por este motivo, teria violado o art. 20 do CPC/1973. No entanto, a realidade é que os honorários foram fixados na instância inferior, não foram objeto de impugnação em nenhum dos recursos interpostos e, quando do provimento do Recurso Extraordinário, os ônus da sucumbência foram invertidos, tendo-se mantido o quantitativo fixado nas instâncias inferiores. Confira-se, nesse sentido, o trecho relevante da decisão rescindenda:
    “Ante o precedente, dou provimento ao extraordinário para, reformando o entendimento constante do acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.” (RE 551.319, Rel. Min. Marco Aurélio, j. Em 22.09.2008)
    11 Caso entendessem que os honorários da sucumbência deveriam ser majorados, caberia aos autores interpor o recurso pertinente, mas o fato é que não o fizeram. Agora, pretendem utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal a fim de majorar os honorários advocatícios, sem que a matéria tenha sido sequer alegada no processo em que foi proferida a decisão rescindenda.
    12. Nesse ponto, os autores pretendem que o STF analise em sede rescisória uma matéria que não foi apreciada no acórdão rescindendo. A jurisprudência desta Corte, todavia, não admite que a presente via processual seja utilizada com essa finalidade. Nesse sentido: AR 2.770, j. em 13.12.2019; AR 2.319, j. em 27.08.2019; AR 2.675, j. em 14.02.2019, todos de minha relatoria.
    13. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, o STF é competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)” (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). Tendo em vista que a matéria suscitada pelo autor, acerca da omissão na fixação dos honorários de sucumbência, não chegou a ser apreciada pelo acórdão rescindendo, não é possível analisar o pedido formulado. Trata-se de circunstância que impede o próprio conhecimento do pedido.
    14. Tendo em vista que a presente ação não preenche os pressupostos essenciais ao conhecimento do pedido, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta poderá implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    15. Diante do exposto, com base nos arts. 485, IV, do CPC/15 e 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória.
          Publique-se.
Brasília, 01 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator